Tribunal: TJMT
Processo: 1012686-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1012686-29.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CÁCERES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE: RONILSON EVAGELISTA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública em benefício de RONILSON EVAGELISTA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT (Autos sob o código de no 244571).
Aduz que o paciente está respondendo ação penal por tentativa de homicídio qualificado, estando preso preventivamente desde 26/12/2018.
Ressalta que foi pronunciado e mantida a prisão preventiva, e o RESE aportado neste Tribunal em 24/07/2019, julgado e devolvido para instância de origem no dia 11/03/2020.
O impetrante alega que protocolou pedido de relaxamento da prisão do paciente em 11/05/2020, aduzindo que houve violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, o qual foi indeferido pela autoridade tida coatora.
Diante desse cenário, a defesa alega que a última decisão que havia reavaliado a necessidade da manutenção da prisão preventiva se deu em 28/06/2019, de modo que “...com fundamento no art. 316, parágrafo único, do CPP, a Lei 13.964/19 já se encontrava vigente, desde 23/01/2020, e desta data até a do pedido defensivo, extrapolou-se, e muito, o prazo de 90 (noventa) dias, estando presente, portanto, prisão ilegal que deve ser relaxada por Vossas Excelências.” (pag. 07-PDF).
Assim, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, alegando constrangimento ilegal por violação ao art. 316, parágrafo único do CPP.
É o relatório.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.
Ao negar o pedido de relaxamento da prisão por violação ao artigo 316 do CPP, a autoridade judicial consignou que os autos permaneceram nesta segunda instância para apreciação do recurso em sentido estrito, pelo prazo de seis meses, e que na entrada em vigor da nova Lei 13.964/2019 teve vigência em janeiro de 2020, quando os autos já se encontravam em análise de recurso por este Tribunal.
Por fim, na oportunidade, com a devolução dos autos na primeira instância, o juízo reavaliou a prisão preventiva do paciente, mantendo a custódia acautelatória sob o fundamento de que o beneficiário é recalcitrante no mundo do crime, possuindo executivo de pena por lesão corporal e ameaça (PEP 2000152-52.2019), e ainda responde a inquérito policial por homicídio privilegiado (código 260639).
Verbis, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente:
“(...)
No que concerne ao alegado constrangimento ilegal sofrido pelo réu, sob o fundamento de que desde o dia 28/06/2019, não ocorrera a revisão sobre a necessidade da manutenção da custódia cautelar do pronunciado, por violação à Lei n. 13.964/2019 cuja a vigência deu-se em 23 de janeiro de 2020, cai por terra, não somente porque a lei não retroage antes de sua existência no ordenamento jurídico, mas também pelo fato de que houve a revisão quando do julgamento do Acórdão...
Verificando que o Tribunal já determinou a remessa dos autos a esse juízo, passo à reavaliar a prisão do pronunciado.
A conduta social do representado demonstrada pela análise de sua folha de antecedentes criminais, ser pessoa recidiva na prática de crimes praticados contra a pessoa. É o que mostra os seus antecedentes. Possui uma condenação pelo delito de violências doméstica (art. 129, § 9o CP), e outra de ameaça (art. 147, CP), penas executadas no Processo de Execução Penal em trâmite perante a VEP desta Comarca ... (PEP 2000152-52.2019... Responde a Inquérito Policial cód. 186587, por homicídio privilegiado, em trâmite ...logo o risco iminente de nova reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário, e limita-se na necessidade contemporânea de sua manutenção, como forma a justificar a prisão corpórea para a manutenção da ordem pública.
(...)
Indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do pronunciado Ronilson Evangelista da Silva...” (Decisão pag. 46/48-PDF).
Assim, ao mesmo desse momento, a manutenção do decreto preventivo em desfavor do paciente está justificada na necessidade da prisão para garantia da ordem pública, dada as circunstâncias que legítima a custódia preventiva, conforme se verifica da decisão atacada, justificada na recalcitrância, escorando a custódia preventiva no Enunciado no 06 deste Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Desse modo, ao menos nesse momento, a decisão de primeiro grau merece credibilidade em face das declarações apresentada na inicial, não se mostrando manifesta a desnecessidade da prisão.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus, INDEFIRO a pretensão do paciente em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 19 de junho de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c